Tribunal: TCU
Processo: 008.250/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6113/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação proposta pelo Subprocurador-Geral junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, por meio da qual solicita a adoção das medidas necessárias a fiscalizar a execução do compromisso do Governo Federal em zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, bem como acompanhar e divulgar as medidas adotadas no combate ao desmatamento; Considerando que a representação não está acompanhada de indícios e nem mesmo noticia o cometimento de irregularidade ou ilegalidade; Considerando que os membros do Ministério Público junto ao TCU são legitimados a solicitar fiscalização ao TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. art. 71, inciso IV, da Constituição Federal; 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso II, 143, inciso III, 231, 232, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; e 105, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o seu arquivamento , dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.250/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.